Tribunal: TJMT
Processo: 1010276-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010276-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. S. R. - CPF: 092.895.451-00 (APELADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), AMADEU ALVES RIBEIRO - CPF: 026.198.191-99 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AMADEU ALVES RIBEIRO - CPF: 026.198.191-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), M. S. R. - CPF: 092.895.451-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO o recurso da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e PROVEU PARCIALMENTE o recurso de M. S. R.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – ACOLHIMENTO – VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE FORMA A BUSCAR COMPENSAR QUEM SOFREU O DANO, BEM COMO DESESTIMULAR A PARTE QUE PRATICOU O ATO ILÍCITO A PRATICÁ-LO NOVAMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Não há de se falar em ausência de dano moral, eis que o atraso, bem como a alteração de um voo direto para voo com conexão - ainda mais se tratando de uma criança que à época contava com apenas quatro (4) anos -, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e também por MARIANA SOARES RIBEIRO representada por AMADEU ALVES RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória”
(Proc. no 1010276-22.2023.8.11.0055), ajuizada por MARIANA SOARES RIBEIRO representada por AMADEU ALVES RIBEIRO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 203309388).

No recurso vinculado ao Id. no 203309389 a ré/apelante defende, preliminarmente que
“mesmo com a decretação da revelia, o Juízo não deve se restringir às questões que lhe cabe conhecer de ofício, mas ampliar sua análise à matéria jurídica não compulsória articulada, com o propósito de avaliar se a qualificação é adequada à pretensão”.

No mérito, alega que não há falar em dano moral indenizável, pois, ainda que não tenha sido possível o embarque da recorrida em seu voo inicial em razão de alteração da malha aérea

que ocorreu
“cerca de 5 meses antes da partida”
afirma que
“procedeu com a informação de alteração de malha e imediatamente informou a apelada, por meio do e-mail cadastrado na reserva”
informando
“sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto
, (ela)
aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência”.

Sustenta a inocorrência de danos morais, pois
“não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a apelada de restabelecer o status quo (...)o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que o Autor experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
,
julgando improcedente os pedidos autorais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização a título de danos morais fixado pela sentença.

No recurso vinculado ao Id. no 203309393 a autora/apelante sustenta que o valor indenizatório deve ser majorado, pois
“é incontroversa a falha na prestação do serviço da recorrida e, bem assim, a situação de completo desamparo e caos vivenciado”
pois
“além de ter realizado a compra de voo direto para o seu destino final, o qual, após fora alterado para voo com conexões, bem como, ter chegado ao seu destino final após 05h de atraso, foi obrigada prosseguir viagem por aproximadamente 287 km de ônibus para então chegar ao seu destino final, qual seja, na cidade de Natal – RN”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja majorado o
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00.

Embora devidamente intimadas, apenas a autora/apelante apresentou contrarrazões (cf. Id. no 203309395 e cf. certidão vinculada ao Id. no 203309398).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo da Empresa/ré, e parcial provimento do apelo da autora (cf. Id. no 211730156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)
Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, com fulcro no art. 344 decreto sua revelia, aplicando-lhe os efeitos dela decorrente e, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença.

Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos que o pedido principal formulado pela parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção que lhe favorece.

Consigno que a inicial veio instruída com o comprovante de reserva da passagem aérea com partida prevista para o dia 13/05/2023 às 12h de Cuiabá – MT e chegada às 16h40min do horário de Natal – RN (Id. n.o 120719922), além do documento que demonstra a alteração do referido voo de ida direto para voo com conexões, sendo uma em Guarulhos – SP e outra em Recife – PE (Id. n.o 120719923).

Além das imagens de vídeo apresentadas ao Id. n.o 120719926 e 120719929, as quais demonstram o repasse de informações da companhia área requerida aos passageiros, bem como o comprovante de bônus disponibilizado pela companhia na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destaco, outrossim, que cabe à parte requerida a prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o requerido não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

Portanto, não há dúvidas que houve atraso injustificado do voo por mais de 05h.

Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada pela empresa, consistente no atraso injustificado do voo por mais de 05h, e o dano moral suportado pela parte autora.

Isso porque, a ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, eis que não há dúvidas de que houve transtornos além do mero aborrecimento, haja vista que a parte autora optou pela compra do voo com partida em 13/05/2023 com a finalidade de aproveitar um dia a mais da viagem em família, o que não possível em decorrência do atraso injustificado por mais de 05h.

Dessa forma, verifica-se que a responsabilidade da ré no caso vertente é de natureza objetiva, em decorrência da relação de consumo existente, nos exatos termos do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que ora transcrevo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, no presente caso a autora teve um atraso de 05 (cinco) horas, sendo que o dano moral não só é cabível, mas sim tão evidente que o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em casos de atraso superior a 04 (quatro) horas, o dano é considerado in re ipsa, ou seja, sequer necessita de comprovação, pois já está atrelado ao próprio fato, em virtude do transtorno, aflição e desconforto causado ao passageiro, vejamos:

(...)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte autora.

Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da parte autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. no 1.132.866-SP.
(cf. Id. 203309388)

A ré/apelante insiste em que não deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo adquirido pela autora, pois decorrente de força maior,

contudo, a
relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do CDC, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

A responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1o, e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável
a providência do inciso II, do art. 373 do CPC, justamente porque a Companhia/ré não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva de transportador, ou, ainda, que teria prestado efetiva assistência aos requerentes durante o período em que eles aguardaram o novo embarque nas dependências do aeroporto, ou, mais grave ainda, que teria fornecido todas as informações essenciais necessárias sobre o cancelamento do voo, bem como sobre as providências adotadas para a realização de novo embarque.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. Embora se possa admitir que o cancelamento de voo seja justificado em razão de problemas climáticos, a ausência dos deveres de informação e assistência aos passageiros durante o período de espera pelo novo embarque configura efetiva falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado, haja vista a necessidade da autora manter-se por três dias as suas expensas, sem receber auxílio da demandada no que tange a estadia e alimentação. Quantum indenizatório reduzido. Apelação provida parcialmente.” (TJRS - Apelação Cível no 70058605536 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Décima Primeira Câmara Cível - Julgado em 02/07/2014)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve.
Inexistindo provas de que o cancelamento do voo foi ocasionado em razão das condições climáticas que assolavam a cidade de São Paulo e comprovado os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência, sobretudo, da total falta de assistência durante as doze horas em que permaneceu no aeroporto, deve ser reconhecida àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória.
A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente, revelando-se adequado o valor arbitrado da Instância primeva. (TJMG - Apelação Cível no 1.0439.13.017453-5/001 – Rel. Des. ARNALDO MACIEL -18a Câmara Cível - Julgamento em 03/02/2015 – DJe em 09/02/2015 - grifei)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido.
Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral. A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido
. (TJMT - Apelação Cível no 111360/2014 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Quinta Câmara Cível - Julgado em 18/02/2015 - DJE 24/02/2015 -
grifei
)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pela autora, não há nada a justificar a condenação em 20 mil reais pleiteado, que representa valor muito superior à hipóteses semelhantes analisada por este Tribunal de Justiça, então, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 10.000,00 é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS, e dou
provimento
ao recurso interposto por MARIANA SOARES RIBEIRO representada por AMADEU ALVES RIBEIRO para majorar o valor fixado à título de Danos Morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024